Tribunal: TJES
Processo: 5002592-42.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002592-42.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JACIELE DIAS JOVENCIO e outros (6)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002592-42.2020.8.08.0030

APELANTES:
JACILENE DIAS JOVENCIO e OUTROS

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JACILENE DIAS JOVENCIO e OUTROS
em face da sentença id. 2028528, proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por reconhecer a culpa exclusiva da vítima.

Nas razões recursais (id. 2028530), os apelantes sustentam, em resumo, que a responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros é objetiva, motivo pelo qual devem ser acolhidos os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo (id. 2028534).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002592-42.2020.8.08.0030

APELANTES:
JACILENE DIAS JOVENCIO e OUTROS

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

Conforme consta dos autos, os recorrentes ajuizaram ação pelo procedimento ordinário objetivando ser indenizados pelo Estado do Espírito Santo, o qual, segundo consta da narrativa da inicial e por meio de seus agentes, provocou o atropelamento do Sr. Josias Jovencio, que veio a falecer.

Julgado antecipadamente o pedido, a sentença primeva não acolheu os requerimentos iniciais, por entender que o acidente de trânsito que vitimou o Sr. Josias Jovencio decorreu de culpa exclusiva do mesmo, fator que afastou a responsabilidade objetiva do Ente Estatal no evento contido nos autos.

Em decorrência disso, os autores apresentaram o presente recurso de apelação
sustentando, em suma, que a responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros é objetiva, motivo pelo qual devem ser acolhidos os pedidos iniciais.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame do mérito recursal.

A
quaestio juris
posta em discussão nos presentes autos cinge-se ao exame da responsabilidade dos agentes estatais que conduziam o veículo que colidiu e vitimou fatalmente o Sr. Josias Jovencio e, consequentemente, o cabimento dos danos morais pleiteados.

Da análise das provas que instruem os presentes autos, observa-se que os documentos que esclarecem a dinâmica dos fatos se consubstanciam, notadamente, na cópia do laudo cadavérico (id. 2028513); no boletim de acidente de trânsito (id. 2028514) e nas imagens do acidente (id. 2028515).

Da cuidadosa apreciação de tais provas, conclui-se que o evento fatídico assim se estabeleceu: o motorista da viatura policial conduzia o veículo estatal no sentido Linhares x São Mateus, mesmo sentido em que a vítima trafegava com sua bicicleta, ambos na faixa de trânsito, motivo pelo qual vieram a colidir.

Prefacialmente, importa consignar que o motorista conduzia uma viatura policial do Estado. E, na qualidade de agente estatal, deve ser a ele aplicada a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, a qual, em regra, é objetiva. É o que se extrai do disposto no artigo 37, § 6º, da CF,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...].

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que, de modo uniforme, a jurisprudência adota a tese da responsabilidade civil objetiva do ente de direito público nas hipóteses de ação comissiva, sendo necessária a prova
(i)
da ação,
(ii)
do nexo de causalidade e
(iii)
do dano.

E tal se explica em virtude de que a responsabilidade civil do Estado no ordenamento jurídico brasileiro, em regra, respeita os ditames preconizados pela teoria do risco administrativo,

na forma estabelecida pelo dispositivo constitucional mencionado.

Nesse caso, exige-se apenas que a vítima demonstre o nexo causal existente entre o dano produzido e a atividade desempenhada pelo agente, conforme leciona a insigne administrativista MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:

“Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular.
Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato causa dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano.

É a chamada teoria da responsabilidade objetiva, precisamente por prescindir da apreciação dos elementos subjetivos (culpa ou dolo); é também chamada teoria do risco, porque parte da ideia de que a atuação estatal envolve um risco de dano, que lhe é inerente”.
(Direito Administrativo. 21ª ed., Ed. Atlas, p. 610).

Nesse sentido, o dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente da conduta culposa atribuída ao agente público. Desta premissa surge a responsabilidade civil desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

Todavia, há casos que é rompido o nexo causal, isentando o Estado da responsabilidade civil, quais sejam:
fato exclusivo da vítima
,
fato de terceiro
,
caso fortuito
e
força maior
.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova produzida no feito aponta para a existência de conduta culposa imputada exclusivamente à vítima.

E tal se explica em virtude de que restou incontroverso o fato de que a vítima conduzia seu veículo, um bicicleta, na faixa de rolamento destinada aos veículos automotores, ressaltando que na rodovia em que aconteceu o acidente era provida de acostamento (ids. 2028514 e 2028515), agindo em sentido contrário ao prescrito pelo art. 58, do CTB.

Prova disso é o que consta do boletim de acidente de trânsito – BAT, protocolo nº 20050427BO2 (id. 2028514), “
conclui-se que o fator principal do acidente foi a ocupação de V2 (bicicleta) na faixa de rolamento aonde transitava V1 (viatura)
” – negritei.

Não vislumbro, ademais, a existência de qualquer irregularidade na condução do veículo automotor, tendo em vista que a viatura trafegava adequadamente em sua pista de rolamento e não há registros de qualquer infringência às regras de trânsito.

Nesse ponto, vale conferir o registrado no boletim de acidente de trânsito (id. 2028514): “
a pista apresentava sinalização de semáforo e por meio de pesquisas de imagens de câmaras no local do acidente fornecidas pela Prefeitura Municipal de Sooretama/ES, foi constatado que, à princípio, o veículo V1 obedeceu a sinalização do semáforo e não cruzou o sinal indicativo de ‘vermelho’”.

Nesse sentido, conclui-se que foram respeitados os ditames previstos no art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
.

Por outro lado e como já dito acima, a vítima fatal agiu contrariamente ao disposto no art. 58, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual somente permite ao ciclista o trafego nos bordos da pista de rolamento quando não presentes “ciclovia, ciclofaixa, ou
acostamento
”.

Pautado em tais premissas, revela-se que, diante da conduta culposa da vítima e, por outro lado, da inexistência de qualquer elemento nos autos que demonstre que o agente público haja contribuído de alguma forma para a ocorrência do acidente, conclui-se que os autores não se desincumbiram do ônus probatório no que tange à comprovação do nexo causal entre a conduta do Estado e o dano, motivo pelo qual a manutenção da improcedência da demanda é medida que se impõe, justamente em virtude de que o ofendido agiu exclusivamente para a ocorrência do evento que o vitimou.

Apenas a título de ilustração, reputo pertinente salientar que este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou neste exato sentido, consoante se depreende da ementa a seguir colacionada:

[...]. 6. O artigo 927, do Código Civil de 2002, estabelece que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 7.
Hipótese em que inexiste nexo de causalidade entre a conduta do motorista que dirigia o veículo causador do acidente e o evento morte da vítima, haja vista que os elementos de prova indicam que o acidente foi provocado por esta ao cruzar a pista de rolamento sem a devida atenção.
8. A velocidade em que o veículo do motorista imprimia no momento do atropelamento mostra-se despicienda para a aferição da causalidade, tendo em vista que, tanto na hipótese de estar percorrendo o trajeto na velocidade declarada (abaixo de 60 km⁄h), como na hipótese de trafegar em máxima velocidade permitida para o local, invariavelmente, o acidente aconteceria, em razão da atitude da vítima de atravessar uma rodovia fora da faixa de pedestres de forma precipitada e sem olhar para os lados. [...]. (TJES, Apelação/Remessa Necessária, 49120023210, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 08/03/2017).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando inalterada a r. sentença proferida em primeira instância.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002592-42.2020.8.08.0030

APELANTES:
JACILENE DIAS JOVENCIO e OUTROS

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AGENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CICLISTA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – DANO INDENIZÁVEL – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO AUTORAL – IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Aos agentes públicos em serviço, aplica-se a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, que em regra é objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º, da CF.

2.
O dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente da conduta culposa do preposto da pessoa jurídica de direito público. Desta premissa surge a responsabilidade civil desde que comprovado o dano e o nexo causal. Todavia, há casos que esse nexo causal é rompido, isentando o Ente Público da responsabilidade civil, quais sejam: fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força maior.

3.
Constata-se que foram respeitados todos os ditames previstos no art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio
de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
.

4.
Por outro lado, a vítima agiu contrariamente ao disposto no art. 58, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual somente permite ao ciclista o trafego nos bordos da pista de rolamento quando não presentes “ciclovia, ciclofaixa, ou
acostamento
”.

5.
Em sendo verificada a conduta culposa do pedestre e, por outro lado, a inexistência de qualquer elemento nos autos que demonstre que o motorista haja contribuído de alguma forma para a ocorrência do acidente, conclui-se pela caracterização da culpa exclusiva da vítima e, por conseguinte, pelo rompimento do nexo causal e inexistência de dano indenizável.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.